Tribunal: STF
Processo: RHC 56105
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA, DE RÉU QUE DESAPARECEU DO DISTRITO
DA CULPA, E DE SER CONFIRMADA, NÃO O IMPEDINDO A CIRCUNSTANCIA DE
SER O DENUNCIADO ADVOGADO, INSCRITO NA RESPECTIVA ORDEM, POIS TAL
CIRCUNSTANCIA APENAS SERVE, NA ESPÉCIE, PARA DEMONSTRAR A
TEMIBILIDADE DO DELINQUENTE.
RHC IMPROVIDO.